Tribunal: CARF
Processo: 11080.921626/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.921626/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.666 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
RENNER SAYERLACK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS
NA
FONTE.
PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, pode a fonte pagadora
pleitear o crédito, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 06 a 10)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 0561, no valor de R$ 31.783,27,
efetuado em 11/06/2003 (vencimento), referente ao período de apuração de 07/06/2003.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 2 a 4) contra
Despacho Decisório (fls. 5) que não homologou a compensação declarada, uma vez
que não foi confirmada a existência do direito creditório apontado pela interessada na
declaração prestada. O darf apontado como origem do crédito estaria totalmente
utilizado para quitação do seguinte débito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.921626/2009-71
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.921626/2009-71

O crédito seria relativo a IRRF, código de receita 0561 – IRRF – Rendimento do
Trabalho Assalariado”. O PER/DCOMP é o de no 24985.24258.170806.1.3.04- 2728.
A interessada contesta, tempestivamente, o Despacho Decisório, afirmando
possuir direito creditório disponível no período. Inicialmente teria informado débito de
IRFONTE em DCTF e efetuado o pagamento. Constatando, depois, ser o débito
inexistente, apresentou PER/DCOMP. Com a ciência do despacho decisório, percebeu
que deveria ter retificado a DCTF. Informa, no entanto, que está impossibilitada de
efetuar a transmissão de DCTF retificadora, em razão de problemas com o cadastro do
CPF do responsável pela empresa junto ao Fisco. Junta cópia da DCTF não
transmitida.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 244 a 247 do presente processo (Acórdão 10-56.821, de 25/05/2016 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 11/06/2003
PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO. FALTA DE
PROVAS.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. A fim de comprovar a
certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações.

No voto, a decisão argumentou que a empresa apenas mencionava a existência de
erro em sua DCTF, sem indicar a origem do mesmo ou juntar prova que o confirmasse. Concluiu
que não era possível reconhecer o direito creditório, que não se revestia da liquidez e certeza
exigidas no art. 170 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 255), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/07/2016 (recurso às fls. 257 a 260, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 296).
Nele a empresa alega que o pagamento se deu no contexto de liquidação de débito
trabalhista, executado pelo Sr. Oscar Raul Nieto (Processo no 00552-2003.231-04.00-1 – carta
precatória de citação que tramitou em Gravataí, RS), no valor de R$ 114.492,70 (em março de
2003), conforme mandado de citação para pagamento que anexa à fl. 272.
Esclarece que, quando do pagamento da importância, em junho de 2003, o
montante atualizado era de R$ 117.113,99, do qual reteve e recolheu o imposto de renda na fonte
de R$ 31.783,27 (crédito pleiteado no processo), conforme cálculo determinado pela legislação
(DARF à fl. 275):
R$ 117.113,99 x 27,5% = R$ 32.206,35
R$ 32.206,35 – R$ 432,08 (parcela isenta) = R$ 31.783,27
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.921626/2009-71

Que, assim, efetuou o depósito judicial no montante de R$ 85.330,72 (R$
117.113,99 – R$ 31.782,27), conforme correspondência à fl. 276, comprovante à fl. 277 e guia
de depósito à fl. 278.
Esclareceu que, contudo, o juízo trabalhista responsável entendeu que não era para
ter sido retido o imposto de renda na fonte porque não havia, no mandado, expressa previsão
para isso. Dessa forma, a empresa se viu obrigada a depositar em juízo, em favor do reclamante,
o montante retido (Petição às fls. 279 e 280, despachos às fls. 281 e 282, depósito judicial à fl.
283).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em resposta ao argumento de falta de provas de suas
alegações, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado origem ao pagamento
indevido. Alegou que efetuou a retenção e o recolhimento de R$ 31.782,27. Que, posteriormente,
foi obrigado, pelo juízo, a devolver tal valor ao reclamante, sob alegação de que não deveria ter
efetuado a retenção. Arcou, portanto, com o ônus do imposto indevidamente retido.
Os documentos anexados aos autos, às fls. 272 a 284, bem como as consultas de
andamento processual às fls. 285 a 295, comprovam as informações prestadas pela empresa em
seu Recurso Voluntário. Indicam tratar-se, de fato, do processo trabalhista no 00552-2003-231-
04-00-1, ao qual fazem referência.
Comprova-se ali o depósito judicial (fls. 276 a 278), a retenção no valor indicado,
o recolhimento (DARF fl. 275), a ordem para depósito do valor retido sem autorização expressa
(petição às fls. 279 a 280, ordem judicial às fls. 281 e 282), a devolução do valor retido ao
reclamante (fl. 283).
Tem-se, portanto, que, por expressa ordem judicial, a retenção do imposto de
renda na fonte foi indevida. E resta comprovado que o sujeito passivo arcou com o ônus do
tributo indevidamente retido.
Essas são as condições para o reconhecimento do crédito de IRRF.
A Administração admite, com base no art. 166 do CTN, que o responsável pela
retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do indébito, desde que prove
haver assumido o ônus do tributo:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.921626/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital